Tribunal: TJES
Processo: 5003027-94.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003027-94.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA ILMA SCHMIDEL VIEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5003027-94.2025.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
BMG
S.A.

RECORRIDO:
MARIA ILMA SCHMIDEL VIEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a quitação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em nome da autora.
A sentença determinou, ainda, a cessação imediata dos descontos, a exclusão do cartão do benefício previdenciário junto ao INSS e a liberação da margem consignável, sob pena de multa.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminares de prescrição e prejudicial de decadência. No mérito, alega a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados.

3.
Rejeit
o
a
preliminar
de prescrição da pretensão autoral
, pois pela aplicação do princípio da
actio nata
, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, na presente demanda, ocorreu com as cobranças indevidas.

4
.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mostra-se consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que a prescrição não foi alcançada.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

5
.
De igual modo,
rejeit
o
a prejudicia
l de decadência
, uma vez que a relação jurídica travada entre as partes é de trato continuado. Assim, considerando que os descontos são
periódicos, renovando-se mensalmente, é inaplicável o disposto no art. 178 do Código Civil.

6
.
Analisando o mérito, consigno que
restou caracterizada a relação de consumo, visto que a parte autora se enquadra como consumidora e o réu como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, Inciso VIII, do CDC, é adequada, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.

7
.
A documentação anexada aos autos evidencia que, embora o contrato tenha sido apresentado, acompanhado de documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira tenha repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do instrumento contratual. Trata-se de prática comum no mercado financeiro a celebração de empréstimos sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado tradicional.

8
.
O
cartão de crédito consignado
apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua contratação, quando a parte manifesta a intenção de obter um simples empréstimo. É ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

9
.
Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria parte ré,
não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais, o que reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi aquele desejado pela parte autora. O referido contrato não cumpriu sua finalidade típica, o que compromete a sua validade diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado. Por tais razões, voto pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10.
Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), tendo em vista a rejeição do pedido de danos morais
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)